Tribunal: STF
Processo: HC 106240
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, cabível é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus.



    PRISÃO PROVISÓRIA – FUNDAMENTOS – INSUBSISTÊNCIA. Contraria o arcabouço normativo ato que implique prisão preventiva decorrente da gravidade do crime imputado ao paciente.